Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas testemunhais, após a suspensão do processo e do prazo prescricional, em razão da citação por edital, diante da não localização do acusado. A denúncia trata de crime de dano praticado contra o patrimônio público, ocorrido em 6 de agosto de 2024, consistente na suposta danificação da grade do muro do quartel do Corpo de Bombeiros de São Sebastião/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que autorizou a produção antecipada de prova oral, com fundamento na urgência da medida, especialmente quanto ao risco de perecimento da prova por esquecimento das testemunhas, todas policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 366 do CPP permite a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, desde que haja fundamentação concreta quanto à urgência e ao risco de perecimento da prova, nos termos exigidos pela Súmula n. 455 do STJ.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação específica, baseada na natureza da atividade profissional das testemunhas, policiais militares que diariamente lidam com múltiplas ocorrências de fatos criminosos semelhantes, o que pode comprometer a fidelidade de seus relatos com o passar do tempo.
5. A jurisprudência do STJ admite a produção antecipada de provas mesmo com base na possibilidade de esquecimento das testemunhas, desde que essa circunstância decorra do exercício funcional rotineiro e haja ausência de outros meios probatórios disponíveis (RHC 64.086/DF).
6. A medida também está respaldada pela Súmula n. 455/STJ, a qual prescreve que é legítima a produção antecipada da prova, inclusive testemunhal, por decisão judicial concretamente fundamentada.
7. A presença de defensor técnico na produção antecipada da prova assegura o contraditório e a ampla defesa, permitindo inclusive a repetição da prova, caso se revele imprescindível após o comparecimento do réu.
8. A medida representa instrumento legítimo de economia processual e preservação da eficácia da atividade jurisdicional, resguardando a instrução criminal futura.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.